Tribunal: STF
Processo: RE 607109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 304. DIREITO TRIBUTÁRIO AMBIENTAL. ARTIGOS 47 E 48 DA LEI FEDERAL 11.196/2005. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS RECICLÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO INTERNO DO BLOCO NORMATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no âmbito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (tema 304). 2. Impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de apenas um dos dispositivos que compõem o bloco normativo aprovado pelo Congresso Nacional. 3. Conjunto normativo construído a partir de premissas claras, amparadas em delicada equação fiscal, que seria rompida na hipótese de supressão de um de seus pilares estruturantes. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, modulando os efeitos da decisão recorrida, para: (i) estabelecer que os efeitos sejam produzidos a partir da data de publicação da ata de julgamento dos presentes embargos de declaração, ficando ressalvadas da modulação as ações ajuizadas até 15.06.2021 (data da publicação da ata do julgamento de mérito do presente recurso extraordinário); e (ii) vedar, mesmo no âmbito das ações ressalvadas, a cobrança de contribuições sociais (PIS/COFINS) incidentes sobre fatos geradores ocorridos antes do marco temporal da modulação (publicação da ata de julgamento dos presentes embargos de declaração), quando a pretensão fazendária decorrer da invalidação do art. 48 da Lei n. 11.196/05.